Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-93.2025.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000797-93.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIANA SOUZA SILVA - CPF: 061.086.021-63 (APELANTE), LARISSA ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 050.379.061-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT. REGULARIDADE DO MEDIDOR ATESTADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, para

reconhecer a regularidade da cobrança impugnada e afastar a configuração de ato ilícito e de dano moral indenizável
.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de inexistência do débito relativo à fatura impugnada, sob o argumento de cobrança excessiva e incompatível com o histórico de consumo da unidade consumidora;
(
ii
)
condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais;
(
iii
)
restituição do valor pago
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(
ii
)
analisar a regularidade da cobrança de fatura de energia elétrica impugnada como excessiva;
(
iii
)
examinar a suficiência do laudo técnico emitido pelo IPEM/MT para comprovar a regularidade do medidor;
(
iv
)
aferir a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna os fundamentos centrais da sentença, ainda que reitere argumentos deduzidos na fase de conhecimento, desde que permita identificar os pontos de irresignação e a pretensão de reforma do julgado.

5
.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não dispensa a demonstração mínima de falha na prestação do serviço ou de irregularidade capaz de infirmar a legitimidade da cobrança.

6.

O laudo técnico emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), entidade delegada do INMETRO e dotada de competência legal para aferição metrológica, goza de presunção de veracidade, constitui prova técnica idônea da regularidade do equipamento medidor e não pode ser afastado por mera alegação genérica do consumidor
.

7.

A oscilação no consumo de energia elétrica pode decorrer de múltiplos fatores internos e externos à unidade consumidora, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço.

8. A configuração de danos morais indenizáveis pressupõe a demonstração de ato ilícito imputável ao fornecedor, de modo que a regularidade da cobrança afasta a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
des
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 14; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
1034934-94.2019.8.11.0041,
ApCiv
1000430-52.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
ela
autora
JULIANA SOUZA SILVA
contra a sentença
de
im
procedência
do Juízo da
1
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito
c/c
Indenização

por
Danos Morais

n.
1000797-93.2025.8.11.0003
, ajuizada
em face de
ENERGISA MATO GROSSO
.

Na
petição inicial
,
a
autor
a

alegou que é consumidora dos serviços prestados pela concessionária requerida

e que, no mês de dezembr
o/
2024, foi surpreendida com a emissão de fatura no valor de R$ 829,11
(oitocentos e vinte e nove reais e onze centavos)
, quantia que reputou excessiva e incompatível com seu histórico regular de consumo
,
cujas cobranças mensais anteriores variavam, em média, entre R$ 170,00 (cento e setenta reais) e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Sustentou que não houve qualquer alteração em seus hábitos cotidianos que justificasse aumento tão expressivo, motivo pelo qual considerou abusiva a cobrança imposta. Defendeu tratar-se de típica relação de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova.

Destacou a hipossuficiência técnica do usuário frente à concessionária, que seria responsável pelo controle e medição do serviço essencial prestado.

Aduziu que a requerida responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço e que a cobrança desproporcional, desacompanhada de justificativa técnica idônea, configuraria ilícito indenizável.

Requereu
a justiça gratuita e, no mérito,
a declaração de inexistência do débito, com a restituiç
ão do valor pago,
e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais
, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.
Além disso, pugnou pela aferição, pela concessionária, do real consumo no m
ês em referência (id. 326305380).

A
gratuidade da justiça fo
i

concedida
(id.
326306362
)
.

Em sede de
contestação
,
a requerida alegou, preliminarmente, ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a autora deveria ter buscado previamente o esgotamento da via administrativa e os mecanismos de autocomposição disponibilizados.

No mérito, sustentou a regularidade do faturamento questionado
e afirmou
que os valores decorreram de consumo efetivamente registrado no medidor instalado na unidade consumidora, apurado por meio de leitura regular,
de modo que inexistiria
erro técnico, vício no equipamento ou qualquer irregularidade atribuível à distribuidora.

Defende
u que compete tanto à concessionária quanto ao consumidor a responsabilidade pelas respectivas instalações elétricas, nos termos das normas regulatórias aplicáveis, bem como que o valor final da fatura é i
nfluenciado
não apenas pelo consumo, mas também por tarifação, tributos e demais encargos setoriais.

Acrescentou que foi realizada vistoria
in loco
, ocasião em que o medidor foi substituído e encaminhado para avaliação em laboratório,
onde
o Instituto de Pesos e Medidas
de Mato Grosso (IPEM/MT)
constatou a regularidade do equipamento, o que reforçaria a legitimidade da cobrança.

Argumentou que eventual variação de consumo pode decorrer de fatores externos e que a simples alegação de aumento no valor da fatura não afasta a presunção de legalidade do faturamento.

Impugnou o pedido de indenização
por danos
mora
is
,
sob a alegação
de
inexist
ência de
ato ilícito ou circunstância excepcional apta a ensejar reparação extrapatrimonial
,
e sustentou
que eventual desconforto experimentado pela consumidora configuraria mero aborrecimento cotidiano, raz
ões
pela
s
qua
is
postulou a improcedência dos pedidos iniciais
(id.
326306363
).

Na
impugnação
à contestação
,
a autora reiterou os fundamentos lançados na exordial
e salientou
que a concessionária não apresentou prova técnica suficiente a justificar a cobrança extraordinária, tampouco demonstrou de forma objetiva a origem do aumento abrupto
.

Asseverou que, diante da manifesta discrepância entre a fatura impugnada e o padrão histórico de consumo, incumbia à requerida comprovar a regularidade da medição e do procedimento adotado.

Reafirmou, ainda, a configuração de danos morais,
pois comprometeu parcela significativa de sua renda para arcar com a cobrança,
e
pugnou pela procedência dos pedidos
(id.
326306368
).

O Juízo proferiu

sentença
, na qual

decidiu antecipadamente a lide e
julgou

im
procedente
s
os pedidos iniciais
, por entender que

o débito discutido decorreu de consumo ordinariamente registrado no equipamento medidor e que inexistiria nos autos elementos capazes de evidenciar falha imputável à concessionária.

Destacou que competia à autora demonstrar eventual defeito no medidor ou irregularidade na leitura, ônus do qual não se desincumbiu
,
e afastou a inversão do ônus da prova por ausência de verossimilhança nas alegações. Ainda, concluiu pela inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável.

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id.
326306374
).

N
as
razões recursais
,

a autora reitera os argumentos da petição inicial e da impugnação à contestação e
requer
a procedência dos pedidos

formulados
(id.
326306375
).

Em sede de

contrarrazões
, a apelada
suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que

a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, limitando-se a reiterar alegações genéricas já apresentadas na fase de conhecimento.

No mérito, reafirmou a regularidade da cobrança impugnada, a existência de relatório do IPEM que atesta a regularidade do medidor e
a inexistência de dano moral indenizável. Assim, pugna pela manutenção da sentença

(id.
326306378
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A insurgência recursal concentra-se na alegação de cobrança indevida de fatura de energia elétrica emitida no mês de dezembro/2024, reputada exorbitante e incompatível com o histórico de consumo da autora, bem como na pretensão de declaração de inexistência do débito e condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Preliminarmente, quanto à alegada violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela apelada, não lhe assiste razão.

O princípio da dialeticidade recursal traduz a exigência de que o recorrente exponha, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, impugnando as razões que lhe serviram de suporte.

Trata-se de requisito formal indispensável, pois delimita a extensão da
devolutividade
e viabiliza o contraditório em segundo grau, permitindo ao Tribunal a exata compreensão da matéria devolvida à apreciação.

Nesse contexto, não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais permitem identificar, ainda que de forma sintética, os pontos centrais de irresignação e a pretensão de reforma do julgado. Assim já decidiu esta Corte:

“
(...) Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura do apelo é possível verificar os motivos pelos quais o Recorrente se contrapõe ao entendimento adotado pelo julgador singular, pugnando pela reforma da sentença. (...)
” (TJMT,
ApCiv
1034934-94.2019.8.11.0041, rela. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 22/10/2025).

No caso, embora a apelante tenha reiterado argumentos já deduzidos na fase de conhecimento, impugnou expressamente o fundamento central da sentença, qual seja, a regularidade da cobrança e a suficiência da prova técnica produzida pela concessionária quanto ao funcionamento do medidor
, de modo que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Quanto ao mérito,
destaca-se
que a
controvérsia decorre de típica relação de consumo, porquanto a autora figura como destinatária final do serviço público essencial prestado pela concessionária. Assim, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, ainda que se reconheça a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 da norma consumerista, a procedência do pedido exige a demonstração mínima de falha na prestação do serviço ou de irregularidade na medição capaz de infirmar a legitimidade da cobrança. Portanto, não basta a mera alegação de elevação no valor da fatura.

Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem assentado que, quando há laudo técnico oficial emitido pelo IPEM/MT
–
órgão delegado do INMETRO e dotado de competência legal para aferição metrológica
–
presume-se a regularidade do equipamento,
o que torna
insuficient
e a simples impugnação genérica pelo consumidor.

Assim já decidiu este Tribunal:

“
(...)
3. Laudo técnico emitido pelo IPEM/MT, entidade delegada do INMETRO, atestou a regularidade do medidor de energia, conferindo presunção de veracidade e suficiência técnica à aferição realizada.

4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade do laudo técnico oficial, afastando a alegação de perícia unilateral.

5. Não foi produzida prova judicial pericial capaz de infirmar a confiabilidade do equipamento medidor nem demonstrado qualquer defeito no fornecimento até o ponto de entrega.

6. A mera alegação de oscilação no valor das faturas, sem respaldo técnico ou fático, não autoriza a revisão dos débitos nem configura falha na prestação do serviço.

7. A oscilação de consumo pode decorrer de múltiplos fatores internos e externos à residência, sendo insuficiente, por si só, para desconstituir a presunção de legitimidade das medições.

8. Não comprovada a falha na prestação do serviço ou o mau funcionamento do equipamento aferidor, descabe a pretensão de indenização por danos morais ou de revisão de faturas. (...)
” (TJMT,
ApCiv
1000430-52.2025.8.11.0041, rela. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025).

No caso concreto, embora a autora sustente que a fatura emitida em dezembro/2024 seria incompatível com seu histórico de consumo, verifica-se que a requerida logrou apresentar prova técnica idônea da regularidade da medição.

Consta nos autos Ordem de Serviço em que se registra expressamente que a própria consumidora solicitou aferição do medidor
em 09/dezembro/2024
, sob a alegação
de
possível defeito, motivo pelo qual o equipamento foi retirado para avaliação técnica
em 15/dezembro/2024
(id. 326306364).

Na sequência, foi juntado relatório emitido
em 27/dezembro/2024
pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso – IPEM/MT, entidade oficial delegada do INMETRO, que concluiu pela plena regularidade do medidor submetido à análise laboratorial
(id. 326306364
)
.

Dessa forma, a concessionária trouxe elemento técnico extintivo do direito alegado,
por meio do qual demonstrou
inexistir vício no equipamento responsável pela apuração do consumo.

A autora, por sua vez, limitou-se a sustentar que o relatório seria unilateral, sem, contudo, apresentar qualquer indício concreto capaz de comprometer a confiabilidade do laudo oficial ou requerer produção de prova pericial judicial apta a infirmar a conclusão técnica do órgão competente.

Ressalte-se que o IPEM/MT atua como órgão de confiança do sistema metrológico nacional, responsável justamente pela fiscalização e certificação da regularidade dos instrumentos de medição, razão pela qual seus relatórios não podem ser afastados por mera alegação genérica.

Assim, ausente comprovação de falha na prestação do serviço ou irregularidade na medição, não se verifica ato ilícito imputável à concessionária, tampouco subsiste a pretensão de revisão da fatura ou de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
de apelação interposto por
JULIANA SOUZA SILVA
,
mant
endo-se

os termos da sentença
.

Por conseguinte, em vista do art
.
85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, diante da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026